Tribunal: TJES
Processo: 5025761-42.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025761-42.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALLAN GONCALVES HENRIQUES
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5025761-42.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
ALLAN GONÇALVES HENRIQUES.

RECORRIDO:

GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEFERIDO O PEDIDO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA.
CANCELAMENTO DE PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTUM MAJORADO. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por
ALLAN GONCALVES HENRIQUES
em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Em síntese, o autor alega que realizou a compra de passagens aéreas IDA E VOLTA através da empresa ré RIO DE JANEIRO/RJ X VITÓRIA/ES, com previsão de ida 02/10/2021 e volta 31/10/2021, código de reserva MATPCS.

Aduz que, ao comparecer para o embarque no voo de volta no dia 31/10/2021, foi surpreendido com o cancelamento do voo sem aviso prévio ou explicações, tendo feito check-out em hotel e a locomoção inútil do recorrente até o aeroporto com todas as suas bagagens de maneira desnecessária.

Relata que foi ofertado um voo no dia 01/11/2021, com conexão, que sairia do Rio de Janeiro às 10h e chegaria à Vitória/ES depois das 18h, bem como um voo direto no dia 02/11/2021, saindo do Rio de Janeiro às 09:45 horas, com previsão de chegada em Vitória/ES às 11h.

Afirma que, por não haver meio de locomoção disponível para Venda Nova do Imigrante/ES, uma vez que precisou cancelar a viagem com o motorista contratado e não havia mais ônibus no horário de chegada em Vitória/ES, restou escolher o voo de volta para o dia 02/11/2023.

Informa que foi oferecido hospedagem, alimentação e transporte.

Em contestação, a requerida alega motivo de força maior em virtude da pandemia de covid-19, em decorrência da readequação da malha aérea, assim, alega a inexistência de dano moral.

A sentença de primeiro grau assim dispôs:

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

RESOLVO O MÉRITO, na forma do art. 487, I, do NCPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 5440083, o autor apresentou Recurso Inominado argumentando pela falha na prestação de serviço e alega que o valor arbitrado em dano moral é irrisório e pede a majoração.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

Resta claro que houve falha na prestação de serviço por parte da recorrida, entretanto, não há que se falar em majoração do valor arbitrado na sentença de piso.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Em relação ao pedido de majoração do valor arbitrado em indenização por dano moral, entendo que o valor deve ser readequado para patamar razoável, considerando todo o transtorno acarretado ao autor, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para elevar a condenação em danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)